Tribunal: TCU
Processo: 029.331/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE, repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDE à Prefeitura Municipal de Araguanã/MA, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Márcio Regino Mendonça Weba, ex-Prefeito Municipal de Araguanã/MA (2009/2012), em razão da omissão na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Márcio Regino Mendonça Weba revel perante a citação promovida neste processo, dando-se prosseguimento aos autos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar as presentes contas, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável, para que lhe possa ser dada quitação, nos termos do art. 213 do Regimento Interno; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável.